Tribunal: TJES
Processo: 5007656-74.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007656-74.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SORAYA BARRETO SEPULCHRO
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5007656-74.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SORAYA BARRETO SEPULCHRO

Advogados do(a) RECORRENTE: EZEQUIEL NUNO RIBEIRO - ES7686-A, MARINA FIOROTI BAYER - ES34737-A, NICOLAS MARCONDES NUNO RIBEIRO - ES25800-A

RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
Advogados do(a) RECORRIDO: ALLAN MACHADO SALVIANO - ES36448, JOHN ALUISIO ULIANA - ES6519-A, MARCELO ACIR QUEIROZ - ES4234-A

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SORAYA BARRETO SEPULCHRO
verifico que a parte recorrente sustenta:
a)
que as provas acostadas aos autos são suficientes;
b)
que passou por situação humilhante;
c)
que deve haver a reforma da sentença, visto que evidentes os danos morais por ela sofridos.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes, com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente faz jus à indenização por danos morais.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Em análise das provas carreadas nos autos, verifico que a requerente não logrou êxito em comprovar os fatos narrados na inicial, inexistindo provas das supostas agressões sofridas.

Assim, à luz das provas carreadas ao bojo dos autos sub examine, salta aos olhos, às escâncaras, que a parte requerente não se desincumbiu desse seu ônus processual para que pudesse lograr êxito em seu intento. Ergo, à míngua de prova favorável à requerente, impõe-se a improcedência de sua pretensão.

Estas são as considerações a título de fundamentação, ex vi do disposto no inciso IX do art. 93 da CF, c/c o art. 38 da LJE.

Desnecessárias maiores digressões acerca do fato em pauta.

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

[...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, observo que não restou identificado nos autos qualquer desdobramento que extrapole o mero aborrecimento e que se configure como grande abalo emocional, uma vez que, frisa-se de forma reiterada, inexiste nos autos elementos probatórios aptos a demonstrarem que de fato a parte recorrente sofreu as alegadas humilhações, ofensas e agressões.

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)